Tribunal: TJMT
Processo: 1012215-37.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012215-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), PRISCILA TAUIL ADOLFO - CPF: 001.052.681-19 (ADVOGADO), VAILSON GONCALVES - CPF: 000.145.491-90 (AGRAVANTE), AGUIAR COMERCIO DE TECIDOS LTDA - CNPJ: 03.229.416/0001-74 (AGRAVADO), OLAY BATISTA AGUIAR - CPF: 332.576.711-72 (AGRAVADO), TANIA MARIA DO NASCIMENTO MOREIRA MARQUES - CPF: 379.434.301-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INEXISTÊNCIA DE DESPACHO DE SANEAMENTO – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – CONTROVÉRSIA SOBRE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO PROVIDO
.

Nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado com base no artigo 50 do Código Civil, a sentença foi proferida com fundamento na ausência de comprovação dos requisitos legais, sem que o juízo de origem tenha previamente instaurado fase de saneamento ou facultado às partes a especificação das provas a serem produzidas.

A ausência de despacho saneador, somada à inexistência de qualquer manifestação judicial expressa sobre a suficiência da prova documental existente, inviabilizou o exercício de ampla defesa probatória, sobretudo em se tratando de controvérsia fundada em alegações de confusão patrimonial e de esvaziamento da empresa devedora.

A responsabilização dos sócios por meio da desconsideração da personalidade jurídica, regida pela teoria maior, exige demonstração objetiva de abuso da forma societária, o que normalmente requer instrução probatória compatível com a complexidade dos fatos alegados.

Ao julgar o pedido por ausência de prova, sem oportunizar ao autor a possibilidade de produzi-la, o juízo atua contraditoriamente e incorre em vício que compromete a validade da decisão e viola frontalmente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, a fim de que se promova a regular fase de saneamento e se oportunize as partes a especificação das provas pertinentes, viabilizando-se a adequada instrução do feito para formação do convencimento judicial. Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012215-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

VAILSON GONÇALVES

AGRAVADOS:

AGUIAR COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA – ME, OLAY BATISTA AGUIAR e TÂNIA MARIA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
VAILSON GONÇALVES
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Juiz de Direito
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) processo originário nº. 0001754-24.2019.8.11.0003, em que foi julgado improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

A parte recorrente argumenta, em síntese, a incorreção da decisão recorrida, na medida em que: a sentença foi proferida de forma prematura, sem que lhe tenha sido oportunizado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, especialmente no que se refere à fase de produção de provas; o juízo de origem não observou o dever de saneamento do feito e tampouco facultou às partes a indicação de provas eventualmente necessárias à elucidação dos fatos controvertidos, o que, a seu ver, caracteriza cerceamento de defesa; a inexistência de bens em nome da empresa, aliada à constatação de que o sócio administrador permanece com capital declarado de relevante monta, indicaria, ao menos em tese, a existência de confusão patrimonial, sendo imprescindível a instrução do feito para demonstração cabal dos fatos alegados; a negativa de produção de provas, somada à prolação de decisão de mérito pela ausência de comprovação dos requisitos legais, configura vício insanável, que macula o devido processo legal; é premente a instrução adequada para a verificação dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, como abuso da forma societária e confusão patrimonial.

Pede o provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, para que os autos retornem ao juízo de origem, possibilitando-se a produção de provas necessárias à comprovação dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida.

Sem pedido de tutela recursal.

Sem contraminuta recursal, consoante certidão de decurso de prazo Id. 286872383.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vailson Gonçalves contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, sem abertura de fase instrutória, julgou improcedente o pedido inaugural, sob o fundamento de inexistirem nos autos elementos que justificassem a medida excepcional prevista no artigo 50 do Código Civil.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão guerreada incorreu em cerceamento de defesa, porquanto proferida sem que houvesse oportunidade para a especificação de provas ou para a produção de qualquer meio probatório idôneo a demonstrar os fatos controvertidos.

Afirma, ainda, que as circunstâncias do caso demandavam a formação de um conjunto probatório mais robusto, uma vez que o cerne da controvérsia reside justamente na verificação de suposto esvaziamento patrimonial da pessoa jurídica e consequente confusão entre os patrimônios da empresa e de seus sócios.

Argumenta o agravante que, ao indeferir tacitamente a fase de instrução e, ato contínuo, julgar improcedente o pedido por ausência de provas, o juízo
a quo
não apenas suprimiu fase essencial do processo, como também violou frontalmente as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Pede o provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, para que os autos retornem ao juízo de origem, possibilitando-se a produção de provas necessárias à comprovação dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida.

A fim de ilustrar a controvérsia recursal, oportuna a colação do teor da decisão recorrida:

“SENTENÇA

Processo: 0001754-24.2019.8.11.0003

SUSCITANTE: VAILSON GONCALVES

SUSCITADO: AGUIAR COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME, OLAY BATISTA AGUIAR, TANIA MARIA DO NASCIMENTO MOREIRA MARQUES

Vistos.

Trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA requerido por VAILSON GONÇALVES contra OLAY BATISTA AGUIAR e TANIA MARIA DO NASCIMENTO MOREIRA MARQUES, sócios da empresa AGUIAR COMERCIO DE TECIDOS LTDA – ME, visando o alcance de seus patrimônios, tendo por fundamento a confusão patrimonial.

O sócio OLAY BATISTA AGUIAR apresentou contestação ao ID 49617282 – pg. 22 à 29.

O autor manifestou-se ao ID 49617283 pela retirada da ação a sócia TÂNIA MARIA DO NASCIMENTO, uma vez que não foi localizada para ser citada.

Ao ID 73749887 foi homologada a desistência da sócia TÂNIA MARIA DO NASCIMENTO MOREIRA MARQUES, prosseguindo o feito somente em relação à AGUIAR COMERCIO DE TECIDOS LTDA – ME e OLAY BATISTA AGUIAR.

Nova contestação do sócio OLAY BATISTA apresentada ao ID 113052079.

Impugnação à contestação ao ID 115903729.

Contudo, a parte autora manifestou-se ao ID 115914049 pela inclusão da sócia TÂNIA MARIA DO NASCIMENTO. O pedido foi analisado e deferido ao ID 132163641, sendo determinado sua citação.

A sócia TÂNIA MARIA foi citada ao ID 143314351.

O prazo transcorreu “in albis” – ID 164421197.

A parte autora manifestou-se ao ID 165349787.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Inicialmente, deve ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de outras provas, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

Antes de adentrarmos em qualquer digressão fática, necessário apresentar os contornos do instituto que se pretende ver aplicado.

Nesse passo, o art. 50 do Código Civil, assim dispõe:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

Como se vê, o Código Civil, ao contrário do Código de Defesa do Consumidor, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica.

Explico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem diferenciado a teoria maior da teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica.

De acordo com a primeira teoria, a regra da desconsideração da personalidade jurídica não pode ser aplicada diante da mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações.

Exige-se, além da prova da insolvência, a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração) ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração).

Já a segunda, teoria menor da desconsideração, a regra da desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicada diante de mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.

Como se sabe, a teoria menor da desconsideração foi acolhida em nosso ordenamento jurídico apenas no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental.

Então, para a teoria menor o risco empresarial normal inerente às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba.

Esse entendimento está sedimentado no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso especial. Shopping Center de Osasco-SP. Explosão. Consumidores. Danos materiais e morais. Ministério Público. Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. Limite de responsabilização dos sócios. Código de Defesa do Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Art. 28, § 5º. - Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e incumbindo ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, possui o Órgão Ministerial legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores, decorrentes de origem comum. A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). - A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. - Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. - A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5º do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. - Recursos especiais não conhecidos.” (STJ - REsp 279273 / SP ; RECURSO ESPECIAL, 2000/0097184-7, Relator - Ministro ARI PARGENDLER (1104), DJ 29.03.2004 p. 230)

No caso em apreço, então, deve-se aplicar a regra estampada no art. 50 do Código Civil, ou seja, será regido pela teoria maior da desconsideração, uma vez que não se trata de obrigação decorrente de relações de consumo.

Pois bem.

Consoante o dissertado acima e à luz do Código Civil, o autor/exequente deve trazer aos autos comprovação de dois requisitos para que seja desconsiderada a personalidade da pessoa jurídica demandada: a) prova da insolvência e b) prova do abuso na administração, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Então, é preciso debruçar os olhos sobre o acervo probatório incrustado no feito e daí realizar a subsunção do fato à norma.

Em outros termos, é preciso verificar se o contexto fático leva à desconsideração da personalidade jurídica, conforme postulado.

Nesse particular, não há nos autos provas suficientes para que o pedido de desconsideração da pessoa jurídica seja deferido, é dizer, não há comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.

Afinal, a insolvência, por si só, não significa que houve o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, é preciso que tal situação reste devidamente comprovada nos autos, o que não se vê.

Depois, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional decorrente da insolvência da pessoa jurídica executada e de seu abuso administrativo, razão pela qual a ausência de comprovação de tais requisitos cumulativos torna improcedente o pleito em comento.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDO – AUSENCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL - REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. "1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige demonstração satisfatória da ocorrência de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial” ( CC, art. 50) . 2. No caso, não foram acostados aos autos qualquer prova minimamente convincente de que as empresas indicadas realmente se confundem com o patrimônio comum dos devedores, e que seriam utilizadas para desviar recursos com o único intuito de ocultar patrimônio e lesar credores. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026975-59.2023 .8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, requerido em razão de dissolução irregular e ausência de bens para penhora. A agravante busca estender a responsabilidade pelo débito aos sócios da empesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) saber se a dissolução irregular da pessoa jurídica, por si só, autoriza a desconsideração de sua personalidade jurídica; e (ii) verificar se a ausência de bens para penhora configura abuso de personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, exigindo a comprovação de abuso da personalidade jurídica, conforme disposto no art . 50 do Código Civil. Dissolução irregular e ausência de bens penhoráveis, por si só, não configuram desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 4. Não houve demonstração de que os sócios utilizaram a pessoa jurídica para praticar atos ilícitos ou lesar credores . Além disso, a condição de acionista minoritária que compareceu nos autos, sem poderes de administração, reforça a ausência de elementos para sua responsabilização. 5. A jurisprudência exige o esgotamento de todos os meios de localização de bens da pessoa jurídica antes de se admitir a desconsideração de sua personalidade. No caso, não foram esgotadas ferramentas como RENAJUD, INFOJUD ou SREI, o que impede a instauração do incidente no momento . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A dissolução irregular da pessoa jurídica e a ausência de bens penhoráveis, por si só, não configuram abuso de personalidade jurídica que justifique sua desconsideração. 2. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3 . Antes de se admitir a desconsideração, é imprescindível o esgotamento de todas as vias disponíveis para localização de bens da pessoa jurídica.” Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1797130/SP, Rel . Min. Raul Araújo, DJe 01/07/2021; TJ-RJ, AI 0078915-29.2021.8 .19.0000, Rel. Des. Fabio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, DJe 26/04/2022 . (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10236305120248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DESCONSIDERAÇÃO E ARRESTO DE DIREITOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, exige a demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, elementos que não foram comprovados nos autos. A mera existência de procuração para movimentação bancária, sem evidências de ingerência administrativa ou participação societária efetiva, não é suficiente para ensejar a inclusão dos agravados no polo passivo da execução. Deve prevalecer a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, sendo incabível sua desconsideração com base em alegações não comprovadas e meras presunções . (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10250214120248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

Ante o exposto, por não se vislumbrar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inaugural.

Com o decurso do prazo de 15 (quinze) dias, restando preclusa a decisão, TRANSLADE-SE cópia nos autos em apenso, com a intimação das partes para o regular andamento daquele feito.

Por fim, nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Rondonópolis, 24 de março de 2025.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito”

Pois bem.

A insurgência recursal deve prosperar.

Como cediço, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica está expressamente consubstanciada no Código Civil, cujo art. 50 assim preceitua:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

Neste contexto, conforme a lição doutrinária de Anderson Schreiber:

"A desconsideração da personalidade jurídica é instituto concebido na experiência anglo-saxônica como forma de permitir o salto sobre a pessoa jurídica para alcançar diretamente o patrimônio de seus sócios ou administradores. É usualmente referida com as expressões inglesas disregard doctrine, ou ainda, lifting the corporate veil , que consiste precisamente em 'erguer o véu da pessoa jurídica' para atingir quem estiver por trás de sua utilização. O art. 50 do Código Civil ocupa-se do tema, filiando-se à chamada teoria maior da desconsideração, que exige, para que se atinja o patrimônio dos sócios ou administradores, a configuração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Não se trata, como se vê, de rendição ao subjetivismo, pois o abuso é visto aqui sob lente objetiva, como revela a expressa referência à confusão patrimonial (...) e que pode ser aferido a partir do exame objetivo da situação concreta (como no caso do sócio que paga por meio da pessoa jurídica suas contas pessoais ou mantém empréstimos com sua própria companhia)."
(SCHREIBER, Anderson. Código Civil Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 39/40).

Incidindo, pois, o artigo 50 do Código Civil e, por conseguinte, a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, impende salientar que a Medida Provisória nº. 881/2019, posteriormente convertida na Lei nº. 13.874, de 20 de setembro de 2019, incluiu parágrafos ao propalado dispositivo, de modo a especificar expressamente o que se entende por
confusão patrimonial
e
desvio de finalidade
,
verbis
:

"§ 1º Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica"

Portanto, é possível a responsabilização de outras pessoas jurídicas e pessoas físicas quando evidenciada a utilização da personalidade jurídica com o intuito de lesar credores.

Na hipótese em exame, a sentença foi proferida
sem que houvesse qualquer despacho saneador ou intimação das partes para especificação das provas que pretendiam produzir
. Verifica-se, ainda, que não houve manifestação judicial expressa acerca da desnecessidade de instrução ou da suficiência da prova documental então acostada aos autos.

O juízo julgou antecipadamente a lide com base na ausência de comprovação dos requisitos legais, sem ter possibilitado ao autor a demonstração de tais fatos, o que conduz, inequivocamente, à nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

Neste contexto, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a produção das provas que entender necessárias à instrução do processo, observando sempre os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Já o artigo 10 do mesmo diploma processual veda expressamente a prolação de decisões surpresa, impondo ao juiz o dever de submeter ao crivo dialético todas as questões relevantes à solução da controvérsia.

Além disso, assente o entendimento de que, havendo fatos controvertidos relevantes para o desfecho do processo e sendo necessária a produção de provas requeridas tempestivamente pelas partes ou que se revelem imprescindíveis ao esclarecimento da verdade dos autos, a antecipação do julgamento sem prévia instrução configura violação ao devido processo legal.

No presente caso, os fatos narrados na inicial do IDPJ — suposta transferência irregular de patrimônio, esvaziamento fraudulento da empresa e confusão patrimonial entre a sociedade e seus sócios — são de natureza complexa e demandam instrução adequada.

Neste sentido, o julgamento antecipado, sem permitir ao autor a oportunidade de produzir provas sobre os fatos por ele alegados, denota patente cerceamento de defesa e transgressão ao primado do contraditório e ampla defesa disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Portanto, ausente nos autos qualquer decisão que oportunizasse as partes a especificação de provas e tendo o julgamento se dado com base na ausência de comprovação de fatos que exigiriam, para sua apuração, justamente a produção probatória que foi indevidamente tolhida, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

Em suma, no caso vertente a instrução probatória afigura-se premente ao seguro e adequado exercício da jurisdição, de modo que o julgamento antecipado aplicado implica em cerceio de defesa.

A propósito, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO.
1. Pretensão recursal.
Insurgência contra decisão que julgou improcedente, de forma antecipada, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Alegação de fraude e esvaziamento patrimonial, pela constituição de segundo CNPJ pela devedora, na mesma área de atuação, em detrimento dos credores. 3. Revelia do agravado. 4. Acolhimento da alegação de cerceamento de defesa. Ausência de oportunidade para a agravante produzir provas necessárias. Violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, conforme inciso LV, do art. 5º da CF/88. 5. Anulação da decisão agravada. Determinação para retorno dos autos para abertura de dilação probatória, permitindo a produção das provas pertinentes.
6. Recurso provido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2336694-55.2023.8.26 .0000 Cerquilho, Relator.: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 27/03/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA, CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A DECISÃO, COM O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
.”
(TJ-RJ - AI: 00720136020218190000, Relator.: Des(a). CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2022, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. QUESTÕES RELEVANTES DE FATO CONTROVERTIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. DECISÃO ANULADA.
RECURSO PROVIDO COM ESSA FINALIDADE.
Havendo fatos controvertidos no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda não dirimidos, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do seu mérito, sobretudo considerando a pertinência da prova testemunhal oportunamente requerida. Logo, impõe-se a anulação da decisão proferida, com retorno dos autos à Vara de origem para dilação probatória
.”
(TJ-SP - AI: 20269221520218260000 SP 2026922-15.2021.8.26.0000, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 16/03/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para reconhecer o cerceamento de defesa e, por conseguinte, anular a decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica originário, determinando o que seja oportunizado às partes, no curso de regular fase de saneamento, a especificação das provas que pretendem produzir, conforme a controvérsia delimitada nos autos, e, em seguida, se proceda à instrução do feito, com observância plena dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025